Tribunal: TJSP
Processo: 0012150-46.1997.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Imposto Territorial e Taxa de Coleta do Lixo dos exercícios de 1990 a 1992 – Ação distribuída em 18.12.1997 – Citação editalícia em 8.7.1999 – Bem imóvel penhorado para garantia do débito – Curador nomeado – Imóvel arrematado em hasta pública em 24.8.2011 – Carta de Arrematação regularmente registrada na matrícula do imóvel – Sentença anulada – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Imposto Territorial e Taxa de Coleta do Lixo dos exercícios de 1990 a 1992 – Ação distribuída em 18.12.1997 – Citação editalícia em 8.7.1999 – Bem imóvel penhorado para garantia do débito – Curador nomeado – Imóvel arrematado em hasta pública em 24.8.2011 – Carta de Arrematação regularmente registrada na matrícula do imóvel – Sentença anulada – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012150-46.1997.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO, é apelado BONSUCESSO EMPR
IMOB SC LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012150-46.1997.8.26.0510 -Voto no
2
Voto no 20260
Apelação Cível no 0012150-46.1997.8.26.0510
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO.
Apelado: BONSUCESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA.
Comarca: RIO CLARO.
APELAÇÃO
Execução Fiscal
Imposto Territorial e
Taxa de Coleta do Lixo dos exercícios de 1990 a 1992
Ação distribuída em 18.12.1997
Citação editalícia em
8.7.1999 Bem imóvel penhorado para garantia do débito
Curador nomeado Imóvel arrematado em hasta pública
em 24.8.2011
Carta de Arrematação regularmente
registrada na matrícula do imóvel
Sentença anulada

Recurso prejudicado.
Apelação
interposta
pela
Prefeitura
Municipal de Rio Claro contra sentença de fl. 113/114 que dispôs: “Por
conseguinte, se o débito fiscal foi, definitivamente, constituído há bem mais
de 5 (cinco) anos, acerca do que a irregular citação por edital não se presta
à interrupção do prazo, não há como afastar a prescrição da pretensão
satisfativa aqui colimada, com a extinção do débito fiscal constante da CDA
que aparelha esta execução, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN,
extinguindo-se, ainda, este processo, nos termos do artigo 924, do CPC.”
Apelação da Fazenda Pública Municipal a
fls. 117/122.
Determinada a remessa dos autos a este E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012150-46.1997.8.26.0510 -Voto no
3
Tribunal (fl. 123) subiu sem abertura de oportunidade ao Curador para
contrarrazões.
Não há objeção a forma do julgamento
virtual.
É o relatório.
Trata o presente caso de Execução Fiscal
movida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO para cobrança de
Imposto Territorial e Taxa de Remoção de Lixo dos exercícios de 1990 a
1992, distribuída em 18 de dezembro de 1997 em face de BONSUCESSO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA, citada por edital em
8.7.1999 (fl. 19) em razão da não localização da empresa, com posterior
nomeação de Curador Especial para sua defesa.
Observa-se que após a citação da empresa
por edital, ocorrida em julho de 1999, houve penhora de bem imóvel para
garantia do débito e a indicação de Curador Especial para resguardo dos
direitos da ausente.
O imóvel penhorado foi arrematado em
hasta pública e a Carta de Arrematação foi regularmente registrada na
matrícula do imóvel fl. 89, no R. 9 36.599.
Relativamente
ao
entendimento
de
ocorrência da prescrição, nota-se que a demora no atendimento dos
requerimentos da Fazenda Municipal, em decorrência do 'acumulo de
serviço e da quantidade de feitos em andamento', conforme se verifica de
certidões registradas na ação, não deve servir à conclusão de inércia da
exequente, cabendo o entendimento contido na Súmula 106 do Superior
Tribunal de Justiça.
Dessa forma, em razão da nomeação de
Curador Especial para resguardo dos direitos da empresa e da arrematação
do imóvel em hasta pública, afasto a nulidade da citação por edital, bem
como a prescrição declarada, e determino o retorno da execução ao d. Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012150-46.1997.8.26.0510 -Voto no
4
de primeiro grau para prosseguimento da execução, anulado a sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo
prejudicado o recurso da Fazenda Municipal.
FORTES MUNIZ
RELATOR